Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728013-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INALDO VICENTE DA SILVA, HENRIQUE LOPES DE JESUS, JOAO PEDRO ALVES, ILSON JOSE DOS SANTOS, MAURICIO GONCALVES DA CUNHA, MAURO ZAGO JUNIOR, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO, MANOEL AUGUSTO ALVES ARAUJO, MARIA HELENA DOS SANTOS, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0702580-33.2023.8.07.0018, pela qual, embora acolhida em parte a alegação de excesso de execução, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa dos requerentes/agravados. O agravante defende a ilegitimidade ativa dos agravados, ao argumento de que não comprovaram sua filiação ao sindicato, por oportunidade do ajuizamento da ação coletiva de rito ordinário, que deu origem ao título executivo. Argumenta que a ilegitimidade ativa decorre, ainda, do princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, da CRFB/88), uma vez que os requerentes/agravados são integrantes dos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria com representação de classe própria – Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF), e o título executivo ter origem em ação ajuizada pelo SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta. Assevera, ainda, que o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/1994 não alcança os integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal, em razão da competência privativa da União estabelecida no art. 21, XIV, da Constituição da República. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que a probabilidade do direito está demonstrada pelos argumentos deduzidos e de que o risco de dano reside na possibilidade de expedição dos requisitórios de forma indevida. No mérito, postula a reforma da decisão agravada quanto ao ponto, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos requerentes/agravados. Dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi promovido em litisconsórcio ativo por um grupo de 10 autores, todos integrantes de cargos da Polícia Civil do Distrito Federal. O agravante alega ilegitimidade ativa, em síntese, por 03 argumentos: a) ausência de provas da filiação no momento do ajuizamento da ação coletiva; b) violação ao princípio da unicidade sindical, pois os requerentes não seriam representados pelo SINDIRETA, mas por entidade de classe própria, DINDPOL/DF; c) inaplicabilidade da Lei Distrital no 786/1994 aos integrantes da Polícia Civil do DF. Inicio pelo argumento relativo ao princípio da unicidade sindical. O art. 8o, II, da Constituição da República estabelece a liberdade de associação profissional ou sindical, sendo “vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”. Trata-se da consagração expressa do princípio da unicidade sindical, pelo qual é vedado o estabelecimento de mais de uma entidade representativa de categoria profissional ou econômica em uma mesma base territorial, com intuito de se favorecer a convergência de interesses da categoria. Ocorre que, conforme acima ressaltado, a ação coletiva no 32.159/1997, que deu origem ao título exequendo, foi ajuizada pelo SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Os agravados, por sua vez, na condição de integrantes de cargos da Polícia Civil do Distrito Federal, contam com entidade representativa própria, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, fundado em novembro de 1988, ou seja, bem antes do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA. Portanto, a ação coletiva foi ajuizada pela entidade de classe representativa dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal, enquanto já existia entidade de classe representativa específica dos integrantes dos quadros da Polícia Civil. Admitir que os agravados/requerentes se beneficiem do título executivo obtido por entidade de classe da qual não são integrantes equivale a admitir que o profissional esteja mais de uma entidade de classe na mesma base territorial e, por conseguinte, a violação, ainda que transversa, do princípio constitucional da unicidade sindical. Nesse sentido, já se pronunciou este eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Uma vez que o Agravado, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, II, da CR/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1724946, 07179483920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no PJe: 13/7/2023) Esse fundamento, por si só, mostra-se suficiente para demonstrar a possibilidade de provimento do recurso. No que tange ao segundo requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo, embora não haja, como alega o agravante, possibilidade de pagamento indevido dos requisitórios, considerando-se a celeridade na tramitação do agravo de instrumento, mostra-se prudente evitar o curso da ação de origem, com a prática de atos inócuos, caso o agravo seja eventualmente provido. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP